Tribunal: TJBA
Processo: 8110272-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8110272-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTES: ROSANA OLIVEIRA MOTA e OUTRO

Advogada
:
ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA

EMBARGADA: CRISTIANE NAZARETH MOTA

Advogado(s)
:
MARCO ANTÔNIO BAHIA SOUZA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão, que manteve o benefício da assistência judiciária gratuita. Os Embargantes objetivam o reconhecimento de vícios na decisão colegiada, ante a ausência de análise completa das questões levantadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a decisão colegiada é omissa ou possui vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, aptos a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada analisou de forma clara e exaustiva os pontos relevantes do processo, demonstrando os fundamentos que embasaram a manutenção da assistência judiciária gratuita.

Não se identifica, no acórdão hostilizado, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, obscuridade ou contradição), tendo o órgão jurisdicional enfrentado, de forma suficiente, as matérias pertinentes, inclusive quanto à presunção de hipossuficiência do beneficiário e o ônus da prova para afastá-la.

Conforme jurisprudência consolidada, os Aclaratórios não se prestam a promover nova rediscussão de matéria já decidida ou a revisar o mérito da decisão judicial (TJ/BA, ED n.º 0010831-73.2015.8.05.0000/50000; STJ, EDcl no Resp. 1241856/PR).

A pretensão dos Embargantes configura inconformismo com a conclusão do julgado, sem que os requisitos específicos para o manejo da irresignação tenham sido observados, evidenciando o caráter meramente revisional do recurso.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, 100 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, ED n.º 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28.10.2015; STJ, EDcl no Resp. 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0542879-88.2016.8.05.0001, nos quais figuram como Embargantes
ROSANA OLIVEIRA MOTA
e
TOMAS EDSON OLIVEIRA MOTA
,

sendo
Embargada
CRISTIANE NAZARETH MOTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.